Tribunal: TJES
Processo: 0016292-82.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016292-82.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID FERNANDO PEREIRA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016292-82.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVID FERNANDO PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV, LEI Nº 10.826/03). OFERTA DE DROGAS PARA CONSUMO COMPARTILHADO (ART. 33, §3º, LEI Nº 11.343/06). 1. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art.16,§1º,incisoIV,da Lei nº10.826/03) e de oferta de droga para consumo compartilhado (art.33,§3º,da Lei nº11.343/06). O apelante foi abordado em seu veículo, onde foram encontrados uma pistola calibre .380 com numeração raspada sob o banco do motorista e porções de haxixe e crack destinadas ao consumo com amigos. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime da Lei de Drogas para uso pessoal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I) Definir se
o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria de ambos os delitos;
(II) estabelecer se
a conduta relativa aos entorpecentes se amolda ao tipo de uso pessoal (art.28 da Lei nº11.343/06) ou ao de oferta para consumo compartilhado (art.33,§3º,da mesma lei);
(III) verificar se
a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na dosimetria da pena do crime de porte de arma e compensada com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes de porte de arma e de oferta de droga está comprovada, respectivamente, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo, que atestou a eficiência do armamento e a supressão do número de série, e pelo Laudo Químico Definitivo sobre os entorpecentes apreendidos.

A autoria delitiva é inconteste, fundamentada nos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem e a apreensão, os quais são dotados de alta credibilidade, especialmente quando não há indícios de parcialidade.

As declarações do próprio apelante e de um acompanhante na fase investigativa corroboram a prova testemunhal, confirmando que a droga foi adquirida para ser consumida em conjunto com outras pessoas, o que afasta a tese desclassificatória para uso pessoal.

A confissão extrajudicial do réu, na qual admitiu ter consentido que a arma de fogo fosse guardada em seu veículo, foi utilizada para formar o convencimento do julgador, tornando obrigatória a aplicação da atenuante prevista no art.65,III,′d′,do Codigo Penal, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ.

A sentença incorreu em contradição ao fundamentar a existência da confissão e não aplicá-la na segunda fase da dosimetria da pena do crime de porte de arma, considerando apenas a agravante da reincidência.

A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser integralmente compensadas na segunda fase do cálculo da pena.

O regime inicial fechado para o crime de porte de arma é mantido em razão da reincidência do apelante, com base no art.33,§2º,′a′,doCodigoPenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar o decreto condenatório.

A conduta de adquirir e oferecer droga a terceiros para consumo conjunto, sem objetivo de lucro e com pessoas de relacionamento, configura o tipo penal previsto no art.33,§3º,daLeinº11.343/06.

A confissão do réu, ainda que extrajudicial e parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, impõe o reconhecimento da atenuante do art.65,III,′d′,do Codigo Penal, que deve ser compensada com a agravante da reincidência.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art.33,§2º,′a′; art.65,III,′d′.

Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento): art.16,§1º,IV.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): art.28; art.33,§3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016292-82.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVID FERNANDO PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DEIVID FERNANDO PEREIRA SOARES
em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06. As penas foram fixadas em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de porte de arma, e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito de oferta de droga para consumo compartilhado.

Narra a inicial que, na noite de 07 de dezembro de 2021, nas imediações do bairro Planalto Serrano, no município da Serra/ES, o apelante foi abordado por Policiais Rodoviários Federais enquanto conduzia seu veículo.

Durante a revista, foram encontrados, debaixo do banco do motorista, uma pistola calibre .380 com numeração suprimida e municiada, e, no porta-óculos do veículo, 13 porções de haxixe e uma pedra de crack. A droga teria sido adquirida em Vitória/ES para ser consumida pelo apelante, um amigo e duas mulheres, sem objetivo de lucro.

No recurso, a defesa busca a absolvição por ambos os crimes, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito previsto na Lei de Drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no cálculo da pena do crime de porte de arma e a fixação de regime prisional mais brando.

Em contrarrazões (Id. 13721121), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que a atenuante da confissão seja reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se inalterada a pena final.

Em seu parecer (Id. 15171627), o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pugna pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de porte de arma de fogo.

A materialidade delitiva de ambos os crimes está devidamente comprovada nos autos. Para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, constam o Auto de Apreensão (fls. 19/20), o Auto de Constatação de Eficácia de Arma de Fogo (fls. 21) e o Laudo de Exame de Arma de Fogo (Id. 47610675), que atestou não apenas a eficiência do armamento, mas também a supressão de seu número de série.

Quanto ao crime previsto no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, a materialidade é evidenciada pelo Auto de Apreensão (fls. 19/20), Auto de Constatação Provisório de Drogas (fls. 22) e, notadamente, pelo Laudo Químico Definitivo (Id. 47610676), afastando a tese defensiva de ausência de prova pericial conclusiva.

A autoria, por sua vez, também se mostra inconteste, sendo extraída com segurança da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, a qual corrobora os elementos informativos da fase inquisitorial.

O Policial Rodoviário Federal André Fortunato Cordeiro Folador, em juízo, recordou-se da ocorrência, confirmando a abordagem da caminhonete S10 conduzida pelo apelante. Detalhou que, durante a revista veicular, foi localizada uma arma com a numeração raspada e uma quantidade de entorpecentes.

Seu depoimento judicial guarda plena harmonia com as declarações prestadas na fase policial, quando relatou que a pistola, calibre .380, municiada com 14 cartuchos, foi encontrada "debaixo do banco do motorista".

Na mesma linha, o policial Octaviano Silva Júnior, também em juízo, ratificou a abordagem e a localização da arma de fogo e das drogas no interior do veículo. A firmeza e a coerência dos depoimentos dos agentes públicos, que atuaram no estrito cumprimento de seu dever funcional, conferem alta credibilidade à prova acusatória, notadamente por não haver nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu.

A prova testemunhal é robustecida pelos depoimentos colhidos na fase investigativa. O adolescente Lorenzo Verdan Campos, que acompanhava o apelante, declarou que foi com DEIVID a Itararé, onde este "comprou o haxixe". Afirmou, ainda, que a droga seria "para uso do declarante e de DEIVID", mas alegou desconhecer a presença da arma no veículo.

O próprio apelante, ao ser interrogado na delegacia, embora tenha negado a propriedade da arma, admitiu ter concordado "que o amigo de TETEU deixasse a arma em seu carro". Confessou, ainda, ter comprado o haxixe para "usar com LORENZO e sua amiga e uma colega dela", corroborando a destinação da droga ao consumo compartilhado.

Diante desse robusto acervo probatório, a tese de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo. A localização da arma sob o assento do condutor, aliada à confissão extrajudicial de que consentiu com sua guarda no veículo, firma a autoria do crime do Estatuto do Desarmamento.

Da mesma forma, as declarações do próprio réu e de seu acompanhante não deixam dúvidas sobre a aquisição da droga para consumo conjunto, configurando o tipo do art. 33, §3º, da Lei de Drogas e afastando o pleito desclassificatório.

Resta, por fim, a análise da dosimetria da pena.

No que tange ao crime do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, a sentença não merece reparo. Na segunda fase, o juízo de piso compensou adequadamente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo a pena no patamar base.

Contudo, assiste razão à defesa quanto à dosimetria do crime de porte de arma de fogo (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03).

A magistrada sentenciante, embora tenha reconhecido expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea na fundamentação, incorreu em contradição ao deixar de aplicá-la na segunda fase do cálculo dosimétrico. Na ocasião, considerou apenas a agravante da reincidência para majorar a pena em 1/6 (um sexto).

Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545),
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
.

Assim, a sua aplicação é medida impositiva.

Dessa forma, considerando a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, promovo a compensação integral entre elas, decotando o acréscimo de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

A pena intermediária, portanto, retorna ao patamar da pena-base, qual seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

À míngua de outras causas de modificação, torno esta pena definitiva para o crime de porte de arma. Mantenho o regime inicial fechado, em razão da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena referente ao crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Em razão da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, reduzo a reprimenda para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, mantendo, no mais, os termos da r. sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)